Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-53.2020.8.11.0046
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000492-53.2020.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVERTON DIEGO MENEGOL - CPF: 911.813.641-91 (APELADO), MARCOS ROGERIO SCHMIDT OLSEN - CPF: 390.271.800-59 (ADVOGADO), ISRAEL VENDRAME - CPF: 018.927.878-14 (APELADO), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), ISRAEL VENDRAME - CPF: 018.927.878-14 (APELANTE), KELLY ANAYANA BORTOLUZZI - CPF: 621.105.511-00 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), EVERTON DIEGO MENEGOL - CPF: 911.813.641-91 (APELANTE), MARCOS ROGERIO SCHMIDT OLSEN - CPF: 390.271.800-59 (ADVOGADO), WALTER KLAHOLD - CPF: 255.189.681-91 (APELADO), CRISELDA SELZLER KLAHOLD - CPF: 544.737.999-72 (APELADO), ANA KAROLINA ORTOLAN DILL MENEGOL - CPF: 025.885.421-90 (APELADO), WALTER KLAHOLD - CPF: 255.189.681-91 (APELANTE), CRISELDA SELZLER KLAHOLD - CPF: 544.737.999-72 (APELANTE), ANA KAROLINA ORTOLAN DILL MENEGOL - CPF: 025.885.421-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR NOTIFICAÇÃO JUDICIAL VÁLIDA. CONSTITUIÇÃO REGULAR EM MORA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO ARITMÉTICA DO VALOR. ENCARGOS CONTRATUAIS EXPRESSAMENTE PACTUADOS. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC ATÉ 30/08/2024, CONFORME TEMA 1.368/STJ. NOVO REGIME A PARTIR DA LEI No 14.905/2024
.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS LEGAIS PELA SELIC, SEM EFEITOS RETROATIVOS. AFASTADA A MULTA PREVISTA NO ART. 940 DO CC POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS MAJORADOS EM SEDE RECURSAL
.
RECURSOS
NÃO
PROVIDOS
.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação monitória para constituir título executivo judicial com base em termo de confissão de dívida
.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
:

(i)
a prescrição da
pretensão monitória;

(
ii
)
nulidade da
notificação judicial por ausência de discriminação de valores;

(
iii
)
os

encargos contratuais ou a aplicação da Taxa SELIC;

(
iv
)
aplicabilidade da
multa do art. 940
,
do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. A notificação judicial
interrompe
prescrição, tornando tempestivo o ajuizamento da ação
monitória (
art. 202, V, do CC
)
.

4.
A ausência de valor exato na notificação não invalida a constituição em mora, desde que a obrigação inadimplida esteja claramente identificada
.

5.
É incabível a aplicação da penalidade do art. 940 do CC, por
ausência de má-fé ou cobrança dolosa, tendo o autor reconhecido
o pagamento parcial e atuado com boa-fé
.

6.
Os juros de 1% ao mês são válidos, mas aplica-se a SELIC até 30/08/2024 (Tema 1.368/STJ) e, após, correção pelo IPCA com juros legais pela SELIC, sem retroatividade
.

IV. Dispositivo e tese

7. Recursos de apelação
não

providos.

Tese de julgamento:

"1. A notificação judicial válida interrompe o prazo prescricional nos termos do art. 202, V, do Código Civil.

2.
A constituição em mora é válida mesmo sem discriminação aritmética do débito, desde que a obrigação inadimplida esteja claramente identificada.

3.
Até 30/08/2024, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC aos débitos civis, vedada cumulação; após essa data, incidem separadamente correção pelo IPCA e juros pela SELIC, conforme o novo art. 406 do Código Civil.

4.
É incabível a aplicação da penalidade do art. 940 do Código Civil s
em prova de cobrança dolosa
."

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
.
202, V
; 206, § 5o, I; 397,
p.u
.; 406; 940; CPC/2015, art. 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
2.215.294, Rel. Min. Humberto Martins, DJEN 06/11/2025; STJ, Tema Repetitivo no 1.368; TJMT,
ApC
1002692-70.2017.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/07/2022; TJSP,
ApC
1021950-60.2020.8.26.0224, Rel. Des. Olavo Paula Leite Rocha, j. 01/09/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
duas
Apelaç
ões
cível interposta por
ISRAEL VENDRAME
,

EVERTON DIEGO MENEGOL, WALTER KL
AHOLD, CRISELDA SELZLER KLAHOLD e

por
ANA KAROLINA ORTOLAN DILL MENEGOL
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara da Comarca de
Comodoro
/MT, n
os
Embargos
monitórios
opostos
nos autos da ação monitória

ajuizada
por

ISRAEL VENDRAME
.

A sentença julgou
parcialmente procedente
a ação monitória e, consequentemente,
parcialmente procedentes

os embargos à ação monitória, para constituir em título executivo judicial

o termo de confissão de dívida
, condenando os
réus
, de forma solidária, a pagar ao autoro saldo
devedor correspondente a 2.450 sacas de soja padrão exportação, ou, na impossibilidade, o equivalente em dinheiro, apurado pela cotação da soja na data do efetivo pagamento, acrescido de multa contratual de 2% sobre o saldo inadimplido e jurosde mora referente
a
taxa Selic a partir da propositura da ação, deduzido a partir desta data oíndice de atualização monetária, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil.

Condenou
as partes ao pagamento proporcional das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixado em 10%, sobre o valor da condenação para cada lado, na proporção de 50% para cada parte
(id.
341440427
)
.

O
apelante
ISRAEL VENDRAME

alega que a sentença desconsiderou os
juros moratórios contratualmente estipulados
,
em 1% ao mês
, substituindo-os indevidamente pela
taxa legal prevista no art. 406 do Código Civil
. Sustenta
omissão quanto à correção monetária
, a qual entende devida com base no
IPCA
, sobretudo na hipótese de conversão da obrigação em pecúnia.

Requer o provimento do recurso para
determinar que os juros moratórios sejam aplicados conforme contrat
ado

e fixar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo
(
IPCA
)

(id.
341440435
).

Os apelantes
EVERTON DIEGO
MENEGOL, WALTER KLAHOLD, CRISELDA SELZLER KLAHOLD, ANA KAROLINA ORTOLAN DILL MENEGOL

aduzem
a
ocorrência da
prescrição
,
visto que
a ação foi proposta mais de oito anos depois do vencimento antecipado da dívida, em fevereiro de 2012
e

a

nulidade da notificação extrajudicial
de 2015, por conter erro relevante de cálculo, o que teria inviabilizado a constituição válida em mora.

No mérito,

a
firma
m
a necessidade da
aplicação da
multa prevista no art. 940
,
do Código Civil
, diante da cobrança de quantia significativamente superior à efetivamente devida.
Assevera
m
, ainda, que
a

sucumbência
deve ser revisada
, com condenação do exequente ao pagamento de honorários proporcionais à parte do pedido rejeitada, correspondente a 7.320,48 sacas de soja.

Requer
em
o provimento do recurso para
acolher a preliminar de nulidade de notificação,
a
pr
ejudicial de mérito de
prescrição
e

n
o mérito, pede a aplicação da multa (art. 940, CC) e a condenação dos honorários proporcionalmente (id.
341440443
).

Os apelados
Everton Diego
Menegol
e Outros
pugnam pela
manutenção da sentença
, ao argumento que por se tratar de
obrigação de entrega de coisa incerta
, os
juros moratórios somente são exigíveis após a conversão da prestação em quantia certa
, momento em que se estabelece a liquidez do crédito, não sendo possível sua incidência antes da fase de liquidação.

No mesmo sentido, sustentam que a
correção monetária
apenas pode incidir
a partir da conversão da obrigação em pecúnia
, reputando indevida sua aplicação desde a propositura da ação. Ao final, requerem o
desprovimento do recurso
(id.

341440441).

O apelado
Israel
Vendrame
rechaça as alegações de prescrição, nulidade de notificação, aplicação de multa e dos honorários de sucumbência. Requer o desprovimento do recurso, mantendo a sentença (id.
341440446
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Da Apelação de
Everton Diego
Menegol
e Outros

Na origem, trata-se de ação monitória que busca o recebimento da quantia de 9.770,48 sacas de soja de
60kg
, padrão exportação, devido por meio de termo de confissão de dívida, firmado em
16/02/2011.

1.1.
Da
prescrição

Verifica
-se que antes do ajuizamento
da monitória
o apelado propôs interpelação judicial dos devedores, distribuída em 03/12/2014, sob o n.
3772-59.2014.811.0046 (código 71767)
,
qual foi efetivada em 23/03/2015, conforme se infere da certidão do oficial de justiça anexado no id. 341440351 (p. 23).

No caso, a interpelação judicial interrompe a prescrição, conforme prevê o art. 202, inciso V, do Código Civil: “
A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:
[...
];
por
qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
”

O prazo
prescri
cional
aplica
d
o
aoInstrumento de Confissão de Dívida

é
quinquenalpara o exercício da pretensão
(art. 206, §5o, I, do CC)
, iniciando-s
e a contagem na data do vencimento da última pa
rcela
ou da data em que o devedo
r foi interpelado
judicialmente.

Esse é o entendimento dest
e Tribunal
:

APELAÇÃO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA - AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULAS PRODUTO RURAL –
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL
– TENTATIVAS DE CITAÇÃO – CORREIO E
OFICIAL DE JUSTIÇA – INFRUTÍFERAS - CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – EMBARGOS MONITÓRIOS – REJEITADOS
– PRESCRIÇÃO – AFASTADA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Esgotados os meios possíveis de tentativa de citação e não localizado o requerido, possível a citação por edital. Válida a citação por edital no bojo da Notificação Judicial, resta interrompida a prescrição, que retroage a data da propositura da ação.

(TJ-MT 10026927020178110003 MT, Relator
.:
GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022).

E demais Tribunais:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO. I. Caso em Exame: Ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, com pedido de reintegração de posse e perdas e danos, contra
r.
sentença que pronunciou a prescrição quinquenal e julgou extinto o processo, com resolução de
mérito .
O contrato foi celebrado em 1996, com inadimplência dos réus desde a primeira prestação.
A autora ajuizou notificação judicial em 2011, interrompendo a prescrição
. A ação foi proposta em 2020, dentro do prazo decenal. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em determinar se o prazo prescricional aplicável é o decenal, conforme o art. 205 do Código Civil, e se a prescrição foi interrompida pela notificação judicial. Dirimida tal questão, deve-se aferir se é possível a pretensão autoral de condenar os réus ao pagamento de valores em razão da ocupação indevida. III. Razões de Decidir: 1. O prazo prescricional para a rescisão contratual é decenal, contado do vencimento da última prestação inadimplida. 2
. A notificação judicial interrompeu a prescrição, reiniciando-se a contagem do prazo a partir de seu ajuizamento
. 3. Afastada a prescrição é cabível a determinação aos réus do pagamento de taxa de ocupação desde a notificação judicial e não desde a aquisição do imóvel, devendo os compradores responder por eventuais impostos, taxas e multas não pagos durante a ocupação a até a desocupação do bem IV. Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional para rescisão contratual é decenal. 2. A notificação judicial interrompe a prescrição desde o ajuizamento. Os compradores inadimplentes por longo período devem arcar com pagamento de taxa de ocupação desde a notificação válida, além de multas e taxas, tudo a ser calculado em liquidação de sentença, revertendo-se as benfeitorias edificadas no imóvel em favor da autora, em razão da ocupação indevida e graciosa por mais de duas décadas. V. Dispositivo: RECURSO PROVIDO. Legislação Citada: Código Civil, art. 205, art. 202, inciso V. Jurisprudência Citada: TJSP, Apelação Cível 1012444-64.2023.8.26.0609, Rel. Emerson
Sumariva
Júnior, j. 16.01.2025. Apelação Cível 1005958-63.2023.8.26.0609, Rel.
James
Siano
, j. 03.07.2024. Apelação Cível 1015049-63.2020.8.26.0002, Rel.
Vito

Guglielmi
, j. 18.12.2023. Apelação Cível 1042395-75.2015.8.26.0224, Rel. Cristiano Jorge, j. 07.02.2023.

(
TJSP;

Apelação
Cível 1021950-60.2020.8.26.0224; Relator (a):Olavo Paula Leite Rocha; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos -2a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2025; Data de Registro: 01/09/2025).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGA. BOBINAS DE PAPEL
AVARIADAS .
SENTENÇA QUE RECONHECE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA.
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL QUE INTERROMPE O PRAZO PRESCRICIONAL PARA O AJUIZAMENTO DA PRESENTE AÇÃO
. DEFICIÊNCIA NA REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL .
VÍCIO SANÁVEL (ART. 76 DO CPC). AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANAR O VÍCIO. PRAZO PRESCRICIONAL QUE PASSA A FLUIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA NOTIFICAÇÃO JUDICIAL.
PRESCRIÇÃO AFASTADA.
SENTENÇA CASSADA. CAUSA QUE NÃO SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE IMEDIATO JULGAMENTO POR ESTE TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM .
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 8a C. Cível - 0017598-
55.2020 .
8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA -
J .
04.04.2022).

(TJ-PR - APL: 00175985520208160030 Foz do Iguaçu 0017598-
55.2020 .
8.16.0030 (Acórdão), Relator.:
Helio
Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 04/04/2022, 8a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2022).

Os devedores foram interpelados em 23/03/2015 e a monitória ajuizada em 02/03/2020.

Diante disso, afasto a prejudicial de mérito, prescrição.

1.2.
Da
notificação
extrajudicial

A
alegação de que a ausência de indicação precisa do valor tornaria nula a notificação extrajudicial,
não encontra respaldo
legal, uma vez que
a constituição em mora se operou regularmente com a
efetivação da notificação
, nos termos do artigo 397
,

parágrafo único,
do Código Civil
.

P
ara fins de constituição em mora,
não se exige que a notificação contenha discriminação minuciosa do valor do débito
, bastando
que contenha os elementos essenciais para identificar a obrigação inadimplida e possibilitar o adimplemento por parte do devedor.

A mera ausência de indicação aritmética do valor não compromete a eficácia da interpelação,
quando o
seu
conteúdo permite a perfeita compreensão do inadimplemento e a exigibilidade da obrigação
.

Nesse contexto, tendo sido a parte notificada de modo válido e inequívoco acerca do inadimplemento, restou a mora validamente configurada, sendo irrelevante a alegação de nulidade fundada exclusivamente na ausência de menção ao
quantum
exato.

Diante disso,
verifica-se a inexistência

de nulidade da notificação judicial.

1.3. Da multa

N
ão se verifica a presença de má-fé processual por parte do apelado ao ajuizar a demanda pleiteando o pagamento de 9.770,48 sacas de soja de
60kg
cada, uma vez que, desde a petição inicial, reconheceu expressamente o pagamento parcial efetuado pelos réus, demonstrando boa-fé e lealdade processual.

Dessa forma, revela-se incabível a aplicação da penalidade prevista no art. 940
,
do Código Civil, porquanto ausentes os requisitos legais que a autorizam, especialmente a demonstração de cobrança dolosamente indevida.

Da apelação de
Israel
Vendrame

O apelante
aduz que o contrato prevê
os
juros moratórios
de
1% ao mês
, razão pela qual não há necessidade de
substitu
í
-
l
os
.
A
firma que
a sentença foi omissa em relação
a
correção monetária, havendo necessidade de
fixar a correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA)
.

O termo de confissão de dívida, cláusula 5a, assim estabelece:

“
O não pagamento do valor indicado cláusula 4a no vencimento aprazado fará com que os DEVEDORES incorram em mora, e deverão pagar multa de 2
%
(
dois por cento) e
juros de 1
%(
hum
por cento ao mês
), ao CREDOR, até a data do efetivo pagamento, incidentes sobre o valor da confissão de
divida
, além dos honorários adivinhos da cobrança até a data do efetivo pagamento;”
(id.
341440350
).

Verifica-se que

os
juros foram expressamente pactuados entre as partes, estando previstos no instrumento contratual e dentro dos limites da razoabilidade.

Contudo,
é imprescindível
observar o novo entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do
Tema Repetitivo no 1.368
, o qual promoveu substancial redefinição na forma de aplicação dos encargos legais de correção e juros nas condenações judiciais de natureza civil.

Nos termos fixados pelo STJ,
até o dia 30 de agosto de 2024
, deve ser aplicada
exclusivamente a Taxa SELIC
, porquanto esta engloba, de maneira unificada, tanto os juros de mora quanto a atualização monetária,
vedada, portanto, qualquer cumulação com outro índice
,
sob pena
de indevida duplicidade na incidência de encargos sobre o mesmo montante.

Contudo,
a partir de 30 de agosto de 2024
, com a entrada em vigor da
Lei no 14.905/2024
, inaugurou-se um novo regime normativo. Passa-se, então, a aplicar
correção monetária pelo IPCA
,
ou outro índice que venha a substituí-lo
,
cumulada com os
juros legais equivalentes à Taxa SELIC
,
deduzido o índice de correção monetária adotado
, nos exatos termos da nova redação conferida ao artigo 406 do Código Civil.

Esse novo critério de cálculo estabelece uma clara separação entre atualização monetária e juros de mora, rompendo com o modelo de unificação antes consagrado, e devendo ser observado
somente para os períodos posteriores à vigência da novel legislação
, não alcançando situações jurídicas anteriores, em atenção ao princípio da irretroatividade das normas legais que importem em majoração de encargos ao devedor.

Ademais, inexiste, na prática, qualquer prejuízo concreto às partes pela aplicação de juros moratórios no percentual de 1% ao mês, quando previsto em sentença ou estipulado contratualmente
, sobretudo quando tais encargos foram expressamente pactuados pelas partes ou aplicados em consonância com os princípios da razoabilidade e da função social do contrato.

Assim, à
luz dos marcos temporais estabelecidos
e da conformidade da sentença com o regime jurídico vigente à época dos fatos,
não há que se falar em qualquer necessidade de modificação da decisão judicial
, uma vez que o
J
uízo observou rigorosamente a aplicação da Taxa SELIC de forma exclusiva até 30/08/2024, conforme determinado pelo STJ, inexistindo ilegalidade ou nulidade a ser sanada.

Ademais, em termos semelhantes, recentemente, o STJ reformou o acórdão que divergiu desse entendimento, vejamos:

“[...]
É, no essencial, o relatório.

No tocante aos juros moratórios, cumpre observar que a controvérsia posta nos autos diz respeito à definição do índice aplicável à atualização de dívidas civis, especificamente quanto à possibilidade de adoção da Taxa Selic, em substituição à
correção monetária cumulada com juros de 1% ao mês, conforme fixado pelo acórdão recorrido.

A jurisprudência consolidada desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, à luz do artigo 406 do Código Civil, a Taxa Selic é o índice legal aplicável às dívidas de natureza civil, por englobar, de forma unificada, a correção monetária e os juros moratórios, harmonizando-se com o sistema econômico e tributário nacional.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.368), firmou tese vinculante no sentido de que:

"O art. 406 do Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e
a mora
no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional."

O precedente, relatado pelo Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, assentou, por unanimidade, que a taxa SELIC já era o índice utilizado para a correção de débitos tributários federais e encontrava respaldo constitucional desde a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, de modo que sua adoção também nas obrigações civis preserva a coerência sistêmica entre as esferas pública e privada.

Conforme destacado no voto condutor, a aplicação de taxas distintas para as relações civis e tributárias geraria distorções econômicas, permitindo que credores civis obtivessem remuneração superior àquela observada no sistema financeiro, já balizado pela SELIC. Ressaltou o ministro relator, ademais, que a taxa abrange, simultaneamente, a atualização monetária e os juros de mora, evitando a sobreposição de índices e assegurando tratamento isonômico e racionalidade econômica no regime das obrigações pecuniárias.

Nesse contexto, constata-se que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais
, ao decidir que "mesmo com a novel alteração do Código Civil pela Lei 14.905, de 2024 e julgamento do
REsp
1.795.982/SP, não houve superação deste entendimento ou de qual seria a taxa aplicada
em caso de previsão contratual
, conforme caput do art. 406, do Código Civil",
divergiu da orientação firmada pela Corte Especial do STJ, em decisão de caráter vinculante, aplicável a todos os tribunais do País,
conforme dispõem os
arts
. 927, inciso III, e 1.040 do Código de Processo Civil.

Diante disso,
impõe-se a reforma do acórdão recorrido para adequar
o cálculo da atualização do débito
aos parâmetros fixados pela Corte Especial, de modo que incida exclusivamente a Taxa Selic, desde a data da citação, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial.

Majoro os honorários fixados em favor da parte recorrente para 12% sobre o valor atualizado da condenação.
”
(
REsp
n. 2.215.294, Ministro Humberto Martins, DJEN de 06/11/2025.)

Diante disso, a manutenção da sentença é medida que se impõe, visto que está em conformidade com jurisprudência consolidada do STJ.

Dispositivo

Diante do
exposto,
NEGO
PROVIMENTO

ao
s
recurso
s
de Apelaç
ões
interposto
s

por ambas as partes.

Majoro os honorários advocatícios emmais2% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 2o e § 11
, do Código de Processo Civil.

É comovoto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026